Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-81.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000475-81.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: DONA EMA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PROTESTANTE E PROTESTADOS. REQUISITOS DO ART. 726 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

1 - Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de protesto judicial formulado com a finalidade de interromper prazo prescricional de possível ação de usucapião.

2 - A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do protesto judicial para fins de interrupção da prescrição aquisitiva (usucapião), quando não demonstrada a relação jurídica entre protestante e protestados.

3 - O protesto judicial, nos termos do art. 726 do CPC, pressupõe a existência de pessoas participantes da mesma relação jurídica, o que autoriza o exercício do juízo de admissibilidade pelo julgador.

4 - O art. 202, II, do Código Civil prevê a interrupção da prescrição por protesto, desde que observadas as condições do inciso anterior, que remete à forma da lei processual.

5 - A ausência de demonstração mínima da relação jurídica entre as partes, através da documentação acostada aos autos, impede o conhecimento do protesto judicial, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

6
- Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 726 e 485, IV; CC, art. 202, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AP 8000390-95.2022.8.05.0081, Rel. Des. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, j. 03.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000475-81.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)
e como apelada
DONA EMA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .